Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL PÚBLICO OBJETO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. OBJETO ILÍCITO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para a) “Declarar a nulidade do contrato de cessão de direitos firmado entre as partes constante dos autos, com retorno das partes ao status quo ante”; b) “Condenar a ré a restituir à autora os valores descritos na petição inicial (R$ 13.500,00), a ser corrigido pelo índice adotado por esta Corte para as condenações judiciais (INPC) a partir do efetivo desembolso (fev/2021), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação realizada nos autos”; e c) Condenar a ré a pagar à autora, a título de danos materiais e ressarcimento pelas acessões/benfeitorias realizadas no imóvel (R$32.060,65), com correção pelo índice adotado por esta Corte para as condenações judiciais (INPC) a partir do efetivo desembolso (abr/2021), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação realizada nos autos” (IDs 52187979 e 52187997).

2. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômico-financeira e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. Precedentes.

3. É incontroverso nos autos que as partes firmaram, em 25/2/2021, contrato de cessão de supostos direitos relativos a imóvel irregular, de natureza pública, situado na AC 404, Conjunto A, lote 6, Casa 7, Santa Maria-DF. Nesse contrato, a autora, ora apelada, figurou como cessionária, ao passo que a ré, ora apelante, figurou como cedente.

4. Da análise detida das razões recursais, tem-se que não foram devolvidas a este e. Tribunal as matérias relativas à nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes e à restituição, pela ré, ora apelante, do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), desembolsado pela cessionária, ora apelada, a título de pagamento de parte do preço do contrato.

5. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

6. Na espécie, a autora, ora apelada, demonstrou que efetivamente desembolsou o montante de R$32.060,65 (trinta e dois mil e sessenta reais e sessenta e cinco centavos) a título de aquisição de materiais de construção e de contratação de mão de obra com a finalidade de edificar no imóvel, mediante apresentação de “contrato de prestação de serviço de empreita” (ID 52187836) e de diversos recibos de pagamento de materiais de construção (IDs 52187837, 52187838, 52187839 e 52187840), os quais sequer foram objeto de impugnação específica pela ré, ora apelante. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$32.060,65 (trinta e dois mil e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), na forma do art. 402 do Código Civil.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.